Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA ADESÃO SOCIETÁRIA. PENHORA DO VALOR INVESTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelos agravantes carecem de prova consistente quanto à ausência de idoneidade financeira dos sócios das empresas integrantes do polo passivo para suportarem eventual condenação que venha a lhes alcançar por força de desconsideração da personalidade jurídica, e sendo excepcional a constrição cautelar de bens em sede de processo de conhecimento, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio imediato do valor investido ou veículos de valor equivalente.

2. Agravo de instrumento não provido.